Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742017-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLIENTE PERSEGUIDA DENTRO DO SUPERMERCADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. PROVIDÊNCIAS DE CAUTELA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a teoria do risco da atividade ou do negócio, quem exerce atividade que comporte risco para direitos de outrem, deve compensar os danos que essa atividade possa vir a causar, independentemente de culpa. 2. A atividade de supermercado, por atrair grande número de pessoas, deve dispor de segurança treinada e qualificada que deve monitorar desde a entrada do estabelecimento. Diante de qualquer anormalidade, como a entrada de pessoa visivelmente transtornada e que parece perseguir alguém, adotar providências de cautela para garantir a segurança de todos. 3. Recurso provido para reformar a sentença e condenar no pagamento de danos morais. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186,187 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, bem como 6o, inciso VI, 14, § 3o, inciso II, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a agressão à recorrida se deu fora de seu estabelecimento, por pessoa em situação de rua, consubstanciando um fortuito externo. Acresce que a recorrida não teria pedido ajuda ou socorro a qualquer funcionário do estabelecimento. Conclui que a responsabilidade civil de um supermercado não pode se dar à luz da teoria do risco da atividade com a consequente responsabilidade objetiva, pois a prevenção geral de delitos é atribuição exclusiva da autoridade pública. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 14, § 3o, inciso II, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009